Tribunal: TJDFT
Processo: 0014785-27.2002.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. EXTRATO SITAF. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE. SENTENÇA CASSADA.
1. Os parcelamentos do débito fiscal na esfera administrativa, mesmo após a distribuição da execução, suspendem a exigibilidade do crédito e interrompem o curso do prazo prescricional, nos termos do parágrafo único do artigo 174 do CTN, reiniciando-se o seu cômputo apenas após o superveniente cancelamento por inadimplemento. Precedentes do STJ.
2. Os atos administrativos, tais como o extrato SITAF, que demonstram os sucessivos parcelamentos administrativos do débito, revestem-se do atributo de presunção relativa de legitimidade e veracidade, admitindo-se prova em sentido contrário.
3. Inexistindo controvérsia acerca da veracidade e legalidade do parcelamento administrativo do débito tributário exequendo, deve ser reconhecida a interrupção do prazo prescricional, com a consequente conclusão da inocorrência da prescrição intercorrente.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.